Tribunal: TJPA
Processo: 0012566-58.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0012566-58.2016.8.14.0000

REPRESENTANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A

AUTORIDADE: MOISES, JUVENAL RODRIGUES DE SOUSA, RINCON, FNL FRENTE NACIONAL DE LUTA, BLINDADO, INVASORES DA FAZENDA ESPIRITO SANTO CASTANHAIS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N°: AI.0012566-58.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

AGRAVADO: INVASORES DA FAZENDA ESPÍRITO SANTO CASTANHAIS

ADVOGADO:PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

ADVOGADA:DANIELLE SERRUYA SORIANO DE MELLO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –INTERDITO PROIBITÓRIO – REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA PREENCHIDOS – POSSE JUSTA E AMEAÇA COMPROVADAS –
REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM
–
AUTORA QUE APARENTEMENTE DETÉM O DOMÍNIO DO BEM – POSSE – DEMONSTRAÇÃO, NO PROCESSO ORIGINÁRIO, DA PLAUSIBILIDADE DO ALEGADO DIREITO POSSESSÓRIO, BEM COMO A AMEÇA A TAL DIREITO –
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de __ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N°: AI.0012566-58.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

AGRAVADO: INVASORES DA FAZENDA ESPÍRITO SANTO CASTANHAIS

ADVOGADO:PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

ADVOGADA:DANIELLE SERRUYA SORIANO DE MELLO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AGROPECUÁRIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.
contra decisão proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 3ª Vara Agrária de Marabá-PA que, no bojo dos autos do processo nº.0015136-30.8.14.0028, indeferiu pedido de tutela provisória formulado pela ora agravante para expedição de mandado de interdito proibitório em relação a imóvel do qual detém posse.

Em razões, a agravante aduziu que o juiz
a quo
incorreu em erro de julgamento ao considerar que não estavam preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência requerida na origem.

Pontuou que comprovou nos autos todos os requisitos exigidos para o deferimento da proteção possessória que demanda junto ao juízo singular e que a tutela de urgência é necessária para evitar a invasão da Fazenda Castanhais cujo domínio lhe pertence.

Argumentou, também, que o fato de os invasores se encontrarem relativamente distantes do imóvel, cerca de 173km, eles se deslocam de distâncias muito maiores para invadir terras na região e possuem veículos para se mover quando conveniente.

Alegou, ainda, que já houve invasão de outras fazendas da agravante e que os invasores provocaram vários prejuízos, matando gados, causando incêndios em pastos, tumultos e tiroteios, gerando inúmeros transtornos não só os moradores, como também às pessoas que circulam pela BR KM-155.

Assim, pleiteou a antecipação da tutela recursal demandada no agravo de instrumento, a fim de ver expedido o mandado de interdito proibitório na origem.

No mérito, pugnou pelo total provimento do recurso, com a confirmação do pedido liminar requerido.

Juntou documentos

Decisão concedendo a antecipação da tutela recursal requerida em sede liminar (ID 4536623).

Sem contrarrazões (ID 4536624, pág.23).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais para a sua admissibilidade, em especial o cabimento e tempestividade, conheço do agravo de instrumento e passo ao exame do mérito.

Compulsando os autos, entendo que se encontram satisfeitos os requisitos exigidos para concessão da tutela de urgência deferida em favor da agravada na origem, merecendo prosperar a decisão agravada até o julgamento do mérito da causa.

Como é sabido, o êxito das ações possessórias reclama a comprovação da presença dos requisitos consagrados no art. 561 do CPC, a saber, prova da posse anterior do imóvel (inciso I), ocorrência de turbação ou esbulho (inciso II), data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pela parte ré (inciso III), tanto o é que, ainda que em caráter precário, preenchido esses requisitos legais de forma categórica, independente da oitiva da parte contrária, o juiz deve conceder imediatamente a medida liminar em favor da parte autora (CPC, art. 562, primeira parte), ou, então, caso entenda que a prova apresentada com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço e complemento do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte).

No ponto, ao receber a petição inicial, considerando preenchidos os pressupostos legais necessários (CPC, art. 561), o juiz singular indeferiu o pedido liminar de proteção possessória em favor do autor/agravante, o que ensejou a interposição do presente recurso.

No entanto, entendo que devem ser referendadas as razões consignadas na decisão monocrática ID 4536623, quando se concedeu à agravante a antecipação da tutela recursal requerida.

No caso em tela, restou demonstrado que a agravante é a atual proprietária e possuidora da terra em discussão, conforme se verifica a partir dos documentos que acompanharam a inicial, especialmente as matrículas imobiliárias (ID 4536622, pág.1-12; e ID.4536605, pág 1-10), memorial descritivo (ID 4536620, pág.5-8) e croqui de georreferenciamento do imóvel (ID 4536616, pág.3).

Igualmente, a ameaça possessória (turbação) encontra-se devidamente comprovada pelos Boletins de Ocorrência juntados aos autos (ID 4536619, pág.13-18) e pelo termo de assentada ID 4536613, pág-1-5).

Por fim, quanto ao requisito temporal, da mesma forma restou comprovado, uma vez que, ao tempo da tutela de urgência requerida, a ameaça era iminente, conforme documentos acima citados.

Em suma, entendo que estão presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência requerida em caráter antecipado, razão pela qual a reforma da decisão agravada é de rigor, devendo ser ratificada, portanto, a decisão liminar proferida anteriormente.

Nesse sentido, colaciono recentes precedentes emanados de outros tribunais, espelhando a conclusão adotada:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA PREENCHIDOS – POSSE JUSTA E AMEAÇA COMPROVADAS – DEMONSTRAÇÃO DE VIGILÂNCIA E DE CUIDADOS POR PARTE DO AUTOR COM A ÁREA EM LITÍGIO – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (TJMT – Processo nº.: 1012657-76.2020.8.11.0000 -MT; Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado; Relator Joao Ferreira Filho; Publicação: 12/02/2021; Julgamento: 2 de Fevereiro de 2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. DEMONSTRAÇÃO, NO PROCESSO ORIGINÁRIO, DA PLAUSIBILIDADE DO ALEGADO DIREITO POSSESSÓRIO, BEM COMO A AMEÇA A TAL DIREITO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Tendo sido apresentados fortes indícios relativos à posse alegada e a ameaça contra essa posse, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido liminar e determinou que os Réus, ora Agravantes, se abstivessem de esbulhar ou turbar, por qualquer meio, a posse do Autor, ora Agravado, sobre o imóvel descrito na inicial. Agravo de instrumento improvido (TJBA – Processo: AI 8022444-75.2020.8.05.0000; Órgão Julgador: Quarta Camara Cível; Relator: Desa. Cassinelza da Costa Santos Lopes; Publicação: 03/03/2021).

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento
, reformando a decisão recorrida e, de outro lado, ratificando a decisão liminar que havia antecipado os efeitos da tutela recursal requerida.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 16/06/2021